Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado por MARCÍLIO ALVES DE CARVALHO, EDSON BERNARDES JÚNIOR e WESLEY DE SOUZA LIMA VERDE DE CARVALHO em favor de YTHALO DE OLIVEIRA REGO, apontando como autoridade coatora o juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama. A matéria ventilada no presente writ é eminentemente criminal, posto que o argumento central da postulação seria a suposta ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva – tendo em vista suposta prática do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) artigo (s) 129 §13, 140 caput e 147 caput do Código Penal c/c artigo 5o III e 7o I, II, III e V da Lei 11.340/06, referente ao inquérito policial no 235/2023-14a DP, Ocorrência Policial no 1390/2023-20a DP – bem como manutenção das medidas protetivas de proibição de contato e aproximação deferidas nos autos no 0703639.98.2023.8.07.0004, em trâmite no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama. Logo, consoante o art. 27 do Regimento Interno deste E. Tribunal, o processamento dos autos compete a uma das turmas criminais: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: (...) III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Desta forma, declino da competência para uma das Turmas Criminais, a quem determino a redistribuição aleatória dos autos. Intime-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004